Tribunal: TJSP
Processo: 1009241-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009241-55.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ALBERTO PIN FOLVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente o pedido, para o
fim de anular o ato administrativo que reprovou o autor na fase da investigação
social, permitindo-lhe o prosseguimento do concurso nas demais etapas. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009241-55.2019.8.26.0053 -Voto no 26372
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1009241-55.2019.8.26.0053
APELANTE: CARLOS ALBERTO PIN FOLVA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: JOSÉ GOMES JARDIM
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26372
EMENTA
PROCESSO
Concurso público – Polícia Militar – Investigação social –
Reprovação – Impossibilidade:
– A fase de investigação social, prevista no edital de
concurso público, é legal, mas somente permite a
inabilitação, quando provada a conduta inadequada para o
ingresso na atividade policial.
RELATÓRIO
Sentença de improcedência do pedido, atribuindo ao autor o pagamento de
eventuais despesas processuais e honorários advocatícios fixados no mínimo legal
previsto no § 3o, do art. 85, do CPC, observada a justiça gratuita (fls. 239/243).
Apela ao autor alegando que a sua exclusão na fase de investigação social
afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois, não possui qualquer
registro criminal ou policial e nada foi constatado que desabonasse sua idoneidade
moral. Argumenta que sua exclusão no certame baseou-se na vida pregressa de seus
parentes, pessoas que não convivem com o autor. Aduz que os relatos lançados pela
requerida dizem respeito a meros boletins de ocorrência que não foram juntados no
processo. Por esta razão, sustenta que a Administração Pública não conseguiu provar
a convivência ou conivência na ambiência criminosa, não havendo qualquer prova
que ligue o autor com os atos cometidos pelas pessoas relatadas pela ré. Pede o
provimento do recurso (fls. 244/251).
Houve contrarrazões (fls. 257/262).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009241-55.2019.8.26.0053 -Voto no 26372
3
FUNDAMENTOS
1. Carlos Alberto Pin Folva ajuizou demanda contra a Fazenda do Estado de
São Paulo objetivando a anulação do ato administrativo que o excluiu da fase de
investigação social do concurso público para provimento do cargo de soldado da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, bem como indenização por dano moral.
2. Infere-se do processo que o autor foi excluído na fase de investigação
social com base no item 5.10 do Edital, por manter “relação de convivência e
conivência com familiares, os quais são criminosos contumazes” (fls. 108).
Os motivos da reprovação foram os seguintes:
“6.1.2. a genitora do candidato possui indiciamento pelo crime de “tráfico de
entorpecentes (drogas ilícitas)” – Registro policial – Boletim de Ocorrência (BO) no
900133/12 pelo 1o Distrito Policial de Sumaré/SP;
6.1.3. a genitora do Requerente também é parte em outro Boletim de Ocorrência
policial, também pelo crime de “tráfico de entorpecentes” - BO no 5604/2012 pelo
Distrito Policial de Sumaré/SP;
6.1.4. o irmão do candidato possui registro criminal como autor pelo crime de lesão
corporal dolosa – BO no 398/2013 do 1o Distrito Policial de Sumaré/SP;
6.1.5. o tio do Requerente respondeu pelos crimes de ameaça, difamação e violência
doméstica - BO no 502/2011 da Delegacia de Defesa da Mulher de Sumaré/SP e pelo
crime de lesão corporal dolosa - BO no 1005/2011 da Delegacia de Defesa da
Mulher de Sumaré/SP;
6.1.6. o genitor do Requerente figurou como autor de crime contra a dignidade
sexual e corrupção de menores - BO no 110/2012 da Delegacia de Proteção a
Mulher de Campinas/SP, este já falecido;
6.1.7. o requerente possui íntima amizade com indivíduo autor de crime de roubo,
nos termos do BO no 136/2007 do Distrito Policial de Sumaré/SP, sendo este
também averiguado pelo mesmo crime nos termos do BO no 4296/2013 do Distrito
Policial de Americana/SP;
Portanto, no presente caso, a exclusão do candidato não se relacionou à
omissão de informações que deveriam ter sido inseridas no formulário de
investigação social, mas à alegada convivência e conivência em ambiência
criminosa, como afirmado pela Administração Pública.
De fato, a requerida juntou boletins de ocorrência que apontam crimes
cometidos por seus familiares. Todavia, a requerida não juntou qualquer registro
policial que sinalize a participação direta ou indireta do autor no cometimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009241-55.2019.8.26.0053 -Voto no 26372
4
crime (fls. 139/149).
E, também, não ficou demonstrada amizade do autor com qualquer pessoa
ligada à prática delituosa.
É certo que o concurso para ingresso na carreira da Polícia Militar é mais
rigoroso que os demais concursos públicos, porque seus integrantes exercem funções
ligadas à segurança pública.
Tanto o poder quanto a responsabilidade que lhes são atribuídos demandam
uma filtragem mais exigente por parte do Poder Público.
É certo também que para o autor será mais difícil exercer a função policial
com eventuais embaraços provocados pelos familiares e amigos.
No entanto, não pode a Administração se apoiar em suposições e se valer de
critérios subjetivos, sob pena de descambar para o autoritarismo, justamente o que se
busca evitar com a realização do concurso público.
O policial não pode manter amizade com pessoas ligadas ao crime, mas o
autor tem o direito de tentar se libertar do ambiente familiar e social nocivo e não
pode ser excluído por condutas praticadas exclusivamente por terceiros.
Nesse sentido, entendimento deste Tribunal de Justiça, inclusive desta 10a
Câmara de Direito Público:
‘CONCURSO PÚBLICO. Capital. Polícia Militar. Soldado PM de 2a Classe. Edital
no DP-2/321/16. Eliminação na fase de investigação social. 1. Concurso público.
Prevalece no concurso público o interesse da Administração em selecionar, em
atenção aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, os
candidatos mais aptos ao exercício do cargo ou emprego público. É lícita a
exigência de que o candidato tenha bom comportamento, aí inserido não ter usado
substância entorpecente ilícita. 2. Motivação. A motivação há de guardar relação
com o ato que lhe segue. A ambiência criminosa não restou suficientemente
demonstrada. O destempero adolescente ao lidar com a ruptura do relacionamento
amoroso, relatado pelo próprio autor, poderia representar alguma instabilidade
emocional, mas tal aspecto só poderia ser verificado por ocasião do exame
psicológico, não havendo qualquer informação a respeito dos resultados da
avaliação feita do autor durante o concurso. A condenação da companheira do
autor, embora minimamente suficiente à decisão administrativa, é fato isolado,
posterior à aprovação do autor nas primeiras fases do certame e as circunstâncias
que circundam os fatos narrados na ação penal não permitem atribuir à condenação
peso que justifique a exclusão do candidato. Improcedência. Recurso do autor
provido, com observação” (Apelação 1053803-86.2018.8.26.0053, 10a Câmara de
Direito Público, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 20.5.2019).
“APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009241-55.2019.8.26.0053 -Voto no 26372
5
PÚBLICO. SOLDADO PM 2a CLASSE. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO
NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO CABIMENTO. Fatos apontados
pela Comissão do Concurso que, considerados isoladamente, não servem para
reprovar o candidato no certame. Comprovada a conduta honesta do autor.
Deficiência da motivação do ato que o excluiu do concurso. Prevalência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. Sentença
reformada para julgar procedente a ação. Recurso provido” (Apelação
1053041-07.2017.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marcelo
Semer, j. 26.11.2018).
“AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO PM 2a CLASSE. Pretensão
de anulação do ato administrativo que declarou o apelante inapto na fase de
investigação social, bem como requereu a condenação da Fazenda do Estado ao
pagamento de indenização por danos morais. Cabimento em parte Inaptidão de
perfil baseada em conduta criminosa que é atribuída aos familiares do candidato.
Inadmissibilidade Ofensa ao princípio da intranscedência, insculpido no artigo 5o,
inciso XLV, da Constituição Federal. Ambiência criminosa. Inocorrência
Familiares do candidato que residem em distintos endereços, até mesmo em
diferentes estados da federação. No mais, informou o apelante que, desde o
falecimento de sua genitora, reside sozinho. Fato que não foi infirmado pela parte
requerida. Omissão no preenchimento do Formulário de Investigação Social.
Conduta não configurada Constatado o mero erro interpretativo, por parte do
candidato, na compreensão de questão que aventava a possibilidade de
relacionamento com pessoas que possuem antecedentes criminais. Candidato que
responde não ter relações com pessoas que possuem antecedentes criminais, porém,
em quesito posterior, informa as acusações e processos criminais que recaem sobre
sua irmã, cuja ciência obteve por meio de consulta em sítio eletrônico desta E.
Corte. Investigação social que tem o propósito de avaliar a vida pregressa do
candidato. Inexistência de fatos desabonadores diretamente ligados ao candidato,
não sendo admissível a sua exclusão diante do histórico reprovável de conduta de
terceiros. Critério de avaliação divorciado do princípio da razoabilidade que deve
nortear os atos administrativos, sendo estes passíveis de controle judicial, diante da
unidade de jurisdição adotada pelo ordenamento jurídico pátrio. Anulação do ato
administrativo é medida que se impõe. Dano moral Inocorrência. A exclusão no
concurso não passa de mero aborrecimento da vida cotidiana, de modo que não
enseja a caracterização de um dano moral. Sentença que julgou o pedido
improcedente no 1o grau. Decisão parcialmente reformada para determinar a
reintegração do candidato à fase subsequente do certame, contudo, afastando o
pleito
indenizatório.
RECURSO
DA
PARTE
AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO” (Apelação 1045935-57.2018.8.26.0053, 12a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Souza Nery, j. 27.2.2019).
3. Quanto ao pedido de indenização por dano moral, o autor não o reiterou
nas razões de apelação. E, ainda que tivesse reiterado, não seria o caso de concedê-lo.
Para se caracterizar o dano moral, necessário que ocorra transgressão a direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009241-55.2019.8.26.0053 -Voto no 26372
6
da personalidade, de modo que a exclusão do certame na fase de investigação social
não autoriza a percepção de qualquer indenização a este título, máxime pelo fato de
que não se atingiu a honra e dignidade do autor. Confiram-se decisões do Superior
Tribunal de Justiça:
“Se a descrição dos fatos para justificar o pedido de danos morais está no âmbito
dos dissabores, sem abalo à honra e ausente situação que produza no consumidor
humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade, o dano moral não é
pertinente.” (Recurso Especial no 554.876 3a Turma Relator: Ministro Carlos
Alberto Menezes Direito j. 17.2.2004).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. Constitui dano moral apenas a dor, o
vexame, o sofrimento ou a humilhação que, exorbitando a normalidade, afetem
profundamente o comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições,
desequilíbrio e angústia. Caso em que não se evidenciou abalo moral advindo dos
acontecimentos”. (AREsp 650610, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
j.21.05.2015).
Esta Câmara de Direito Público já decidiu:
“Devem-se distinguir situações de mero mal-estar relacionadas ao risco cotidiano
gerado pelo convívio social, daquelas outras situações em que tais dissabores se
perpetuam no tempo e efetivamente provocam verdadeiro padecimento íntimo”.
(Apelação no 1016067-43.2014.8.26.0451, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 13.02.2017).
No mesmo sentido, a doutrina:
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão
fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar,
tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o
dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed., Malheiros Editores,
p. 78).
Portanto, inexiste dano moral a ser indenizado.
4. Daí a procedência parcial do pedido e, quanto aos honorários
advocatícios, aplicável à espécie o inc. III, do § 4o, do art. 85, do NCPC, que assim
estabelece:
Art. 85 – A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do
vencedor.
...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009241-55.2019.8.26.0053 -Voto no 26372
7
§ 4o - Em qualquer das hipóteses do § 3o:
...
III – não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor
atualizado da causa’.
Em que pese não haver ilegalidade na fixação dos honorários advocatícios
sobre o valor dado à causa (R$ 60.000,00), para que não se imponha valor excessivo
a título de honorários advocatícios, os honorários do advogado do autor, a serem
suportados pela Fazenda, deverá incidir sobre metade do valor dado à causa no
percentual de 11%.
Já os honorários advocatícios da Fazenda devem considerar o valor do
proveito econômico desta com a sucumbência do autor no pedido de indenização por
danos morais.
Quando a indenização por dano moral é devida, esta Décima Câmara de
Direito Público sempre faz fixação módica, de modo a não prestigiar o
enriquecimento sem causa da parte ofendida.
Na presente situação, se devida fosse a indenização por dano moral, não
passaria de R$5.000,00.
Portanto considero este valor como o do proveito econômico da Fazenda, pela
sucumbência do autor na indenização por dano moral, fixando os honorários de sua
responsabilidade em 11% de R$5.000,00.
A sucumbência atribuída ao autor fica suspensa, nos termos do § 3o, do art.
98, do NCPC, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (fls. 74).
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para julgar parcialmente
procedente o pedido, para o fim de anular o ato administrativo que reprovou o autor
na fase da investigação social, permitindo-lhe o prosseguimento do concurso nas
demais etapas.
Faculto aos interessados manifestar em dez dias eventual oposição ao
julgamento virtual de recursos futuros, para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA